Tribunal: TJES
Processo: 5002286-19.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002286-19.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: LAURA IGLESIAS DA SILVA DIAS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5002286-19.2023.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDO: LAURA IGLESIAS DA SILVA DIAS, ODORINA KUIPER AHNERT

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CANCELAMENTO QUE SE DEU EM MOMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada, sob o rito dos Juizados Especiais, a qual narram as Recorridas que, mesmo estando em com as mensalidades do referido plano de saúde e a cobertura e assistência à saúde tornando-se indispensável para suas vidas, foram surpreendidas,em janeiro de 2023, com uma notificação da ré à respeito da rescisão unilateral do contrato, que permaneceria vigente apenas por mais 60 (sessenta) dias, após o recebimento da carta.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide, nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no restabelecimento da vigência do plano de saúde, caso tenha havido o cancelamento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 23468891.

CONDENAR a parte requerida a pagar a cada parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Irresignada, a CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A interpôs Recurso Inominado, sustentando que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, o que inclui os casos de natureza microempreendedora individual, poderão ser rescindidos, após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte, com antecedência mínima de sessenta dias, o que foi feito. Por fim, defende a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
A tese da parte requerida não encontra-se de toda equivocada, tendo em vista que, conforme inclusive já manifestado em decisão provisória, preceitua a Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS que os planos privados de assistência à saúde, coletivo por adesão ou empresarial (com mais de 30 beneficiários), podem ser rescindidos imotivadamente, desde que observados os seguintes critérios: (i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; (ii) contrato em vigência por período de pelos menos doze meses; (iii) prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias (RESP 1.680.045/SP, Relatora Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 15/2/2018).

Todavia, não comprovou, sequer alegou, ter disponibilidade aos beneficiários do plano de saúde em discussão a possibilidade de migrarem para um plano individual em razão de os artigos 1º a 5º da Resolução Consu n. 19/1999 afirmarem que o referido ato – rescisão – deve ser precedido de disponibilização aos beneficiários a migração para um novo plano de saúde individual e/ou familiar, sem a perda de carência.

Analisando a defesa apresentada, não verifico ter a parte requerida se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, II do CPC/15), demonstrando que teria disponibilizado a referida migração aos beneficiários do plano de saúde requerente.

(...)

Ademais disso, vale ponderar que se considerar que o plano coletivo empresarial firmado pelas requerentes possui menos de 30 (trinta) beneficiários, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de impossibilidade de resilição unilateral imotivada dos planos de saúde coletivos empresariais com menos de 30 (trinta) beneficiários, tendo em vista a vulnerabilidade da empresa estipulante, que praticamente não possui poder de barganha e, por isso, exige-se, nesse caso, motivação para a resilição unilateral. “

Em relação aos danos morais, é consabido que o dever de indenizar, nos casos em que haja ilegítima e abusiva desativação do plano de saúde, com a privação do beneficiário em obter atendimento, exsurge com a devida comprovação de que o mesmo necessite de atendimento médico e/ou hospitalar, ou seja, em um tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. INTERRUPÇÃO DE PROCEDIMENTO. SEM JUSTIFICAÇÃO PLAUSÍVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
Os danos morais advindos da interrupção injustificada de tratamento devem ser indenizados, pois resta indubitável a ocorrência do dano moral à pessoa que, além de se encontrar vulnerável pelo padecimento físico decorrente do mal que a acomete, sente-se impotente e abandonada ante a recusa do auxílio por parte do plano de saúde.
Tais ocorrências extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte das empresas de plano de saúde e hospitais conveniados, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do cotidiano, sobretudo quando se trata de medidas de tutela à saúde, imprescindíveis à preservação do bem maior e absoluto que é a vida. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo à justa reparação e, ao mesmo tempo, evitando o enriquecimento sem causa, o que foi observado na hipótese dos autos. (TJ-DF 07246065220188070001 DF 0724606-52.2018.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. DANO MORAL CONFIGURADO. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, quanto ao tema em epígrafe, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 5º, X, da CF, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. SUPRESSÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE TRABALHO SUSPENSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é evidente o dano moral, em vista do sofrimento e estresse psicológico, nos casos de supressão do plano de saúde de empregado enfermo, cuidando-se de verdadeiro dano decorrente do próprio fato, sendo dispensável a comprovação de sua extensão
. Configurada a violação do art. 5º, X, CF. Recurso de revista conhecido e provido. (TST - RR: 3693820135040701, Relator: Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 20/05/2015, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 22/05/2015)

Neste sentido, analisando o conjunto probatório, verifico que a rescisão contratual unilateral realizada pela Recorrida ocorreu em um momento em que as autoras necessitavam de tratamento para garantir a incolumidade física e evitar maiores complicações que retardaria ainda mais as suas condições de saúde, conforme as guias médicas acostadas nos IDs 5887865 e 5887866.

Ademais, quando da rescisão unilateral, as Recorridas encontravam-se vulneráveis pelo padecimento físico decorrente do mal que as acometem, o que extrapola o mero dissabor.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a cada autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a ré a adotar posturas mais diligentes, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)